Tribunal: TJDFT
Processo: 0702448-03.2018.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos sobeja fato processual que implica a incompetência deste relator e do órgão recursal que integra, o qual não pode ser desconsiderado, sob pena de se macular o julgamento com vício insanável por resultar em ofensa ao princípio do juiz natural. Com efeito, nestes autos fora deflagrado cumprimento de sentença pelo apelante, cujo objeto são honorários de sucumbência. O título que aparelhara a pretensão executiva, a seu turno, é traduzido por acórdão emanado da egrégia 5a Turma Cível, que ratificara a sentença que resolvera originalmente os embargos do devedor aviados nesses autos. Já o apelo emanado do exequente[1] - Dr. Ariel Gomide Foina – visa a cassação da sentença que, reputando realizada a obrigação[2], com base na suficiência do depósito realizado, extinguira a fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, inciso II, do estatuto processual. Considerando que os apelos anteriormente formulados, conforme pontuado, foram resolvidos pela egrégia 5a Turma Cível, através de acórdão da relatoria da Desembargadora Ana Cantarino[3], aquele órgão, portanto, é o prevento para resolver o apelo agora formulado pelo exequente em face da sentença que resolvera a fase executiva. Ora, em tendo a ilustrada Desembargadora Ana Cantarino funcionado como relatora dos recursos primeiramente aviados em face da sentença que resolvera a fase cognitiva, se tornara preventa para também conhecer do presente apelo, consoante apregoam o artigo 930, parágrafo único, e o artigo 81, caput, do RITJDFT, devendo essa regra de direcionamento processual e de competência ser observada. A distribuição do primeiro recurso, como cediço, é que firma a competência e enseja o aperfeiçoamento da prevenção, conforme emerge de aludidos preceptivos. Deve ser frisado, ademais, que a desconsideração da prevenção que se operara, afetando a competência estabelecida em razão da prevenção aperfeiçoada, poderia macular o julgamento do recurso com vício insanável por emergir de órgão incompetente. No caso, aliás, a prevenção se revela por demais eloquente, pois o apelo em exame deriva de sentença extintiva da fase executiva, e a fase cognitiva fora resolvida em caráter definitivo por aludido órgão recursal, pois julgara os recursos antecedentes aviados pelos litigantes originários. Alinhados esses argumentos e esteado em aludidos dispositivos legal e regimental, chamo o feito à ordem e afirmo incompetência para processar e julgar o vertente recurso ante a prevenção que se operara, determinando que seja redistribuído, mediante compensação, ao ilustrado órgão judicial que está prevento para dele conhecer e resolvê-lo, observada a prevenção da eminente relatora do acordão individualizado. Retire-se o processo da pauta de julgamento na qual encontra-se inserido. Operada a preclusão, redistribua-se, pois, este recurso, à egrégia 5a Turma Cível, compensando-se oportunamente. Intimem-se Brasília-DF, 29 de março de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Apelação ID 30194054. [2] Sentença ID 30194050. [3] ID 12762331 - Acórdão